Tribunal: TJDFT
Processo: 0737192-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737192-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: TECARBRASILIA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: ELVIS FRANKLIN NEVES JASMILINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE CASUISTICAMENTE CONSTATADA. DEVEDOR COM PARCOS RECURSOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. No caso vertente, estão ausentes os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário. O agravado é professor de ensino fundamental do Município de Luziânia e aufere renda mensal no valor inferior a dois salários mínimos. 2. A autorização de qualquer percentual de desconto inegavelmente repercutirá nas condições de dignidade mínimas de sobrevivência de quem, no caso, aufere renda abaixo de dois salários mínimos. 3. Nesse contexto, verifica-se que realizada a ponderação dos valores envolvidos infere-se que a manutenção do mínimo existencial do devedor necessita prevalecer sobre o direito do credor em buscar a satisfação de seu crédito, condição que impõe o desprovimento do recurso. 4. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.227.491/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; Acórdão 1732233, 07170295020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade ali prevista, uma vez que o percentual do salário que se pretende ver constrito não atinge a dignidade da parte devedora ou de sua família. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada violação ao artigo 833 do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, para se aferir as alegações da parte recorrente e afastar as premissas adotadas pelo órgão julgador no sentido de que a penhora afetaria o mínimo existencial da parte devedora, seria indispensável o reexame dos elementos de natureza fática e probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se o (AgInt no AREsp n. 2.260.767/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012